Tribunal: TJSP
Processo: 0004974-29.2015.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto qualificado (emprego de chave falsa).
2. Razões de apelação sem pedido de reforma da sentença e com manifestação de concordância com o decido na sentença condenatória.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0004974-29.2015.8.26.0431 Comarca de Pederneiras
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004974-29.2015.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JHONY HENRIQUE MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-29.2015.8.26.0431 -Voto no 35.708
2
Voto n.o 35708
Apelação Criminal n.o 0004974-29.2015.8.26.0431
Comarca de Pederneiras
Apelante: Ministério Público
Apelado: Jhony Henrique Mesquita
1. Apelação Criminal Furto qualificado (emprego de chave
falsa).
2. Razões de apelação sem pedido de reforma da sentença e
com manifestação de concordância com o decido na sentença
condenatória.
3. Recurso não conhecido.
Vistos etc.
I-
Jhony
Henrique
Mesquita
foi
condenado como infrator do artigo 155, § 4o, inciso III, do Código
Penal, a 2 anos de reclusão no regime aberto (substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo destinado à
vítima) e 10 dias-multa no valor unitário mínimo. A sentença
reconheceu que na noite de 15 de agosto de 2015 o acusado,
mediante o uso de chave falsa, furtou o veículo VW/Gol, placas
BPP-6729, pertencente a Elsion Ricardo Lino, que estava
estacionado na rua Eliazar Braga, cidade de Pederneiras.
Inconformado com o resultado dado à
causa na primeira instância, o Ministério Público apelou (fls. 324).
Nas razões recursais, o representante do órgão ministerial (diverso
daquele que interpôs o recurso) concordou com a sentença e requereu o não
provimento da apelação por ele interposta (fls. 341/343).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
347/348) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do apelo (fls. 386/387).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 316/320, prolatada pelo dedicado juiz Márcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-29.2015.8.26.0431 -Voto no 35.708
3
Augusto Zwicker Di Flora.
Relatado.
II- No sistema legislativo pátrio o recurso
é sempre voluntário, exceto nas hipóteses expressas em que a lei
determina o reexame necessário, inexistente na espécie em apreço.
A seu turno, o recorrente pode impugnar
a totalidade ou apenas parte da sentença, com consequente restrição
na atuação do juízo ad quem, que está autorizado a reexaminar
exclusivamente a matéria impugnada (conquanto não se trate de questão que
desta necessariamente decorra ou que seja apreciável ex officio).
Assim, o efeito devolutivo do recurso,
que transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
apreciada no juízo a quo, é limitado pela extensão do
inconformismo do recorrente. Trata-se da adoção do brocardo latino
tantum devolutum quantum appellatum.
O limite estabelecido ao juízo ad quem é,
por sua vez, identificado pelo pedido feito pelo recorrente em suas
razões recursais, que traça os parâmetros dessa irresignação (total ou
parcial). Repita-se, esse pedido de reforma da sentença deduzido pelo
apelante é expresso nas razões recursais, pois nelas (e não na interposição
imotivada do recurso) é que são estabelecidos os exatos capítulos da
decisão com os quais a parte sucumbente não se conforma. Nas
razões do recurso de apelação, portanto, há o pedido de reforma que
deve ser decidido pelo Tribunal.
No caso em apreço, as razões recursais
não têm pedido de reforma, mas concordância para com o decidido
na sentença, o que, aliás, repetiu-se no parecer da ilustrada
Procuradoria de Justiça. Ainda que o dedicado promotor de justiça
signatário das razões afirmasse que seu antecessor recorreu porque a
sentença não acolheu a parte do memorial que atribuiu ao réu maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-29.2015.8.26.0431 -Voto no 35.708
4
antecedentes, foi claro no afirmar que a sentença foi correta no
afastá-los.
Assim, foi interposto recurso sem pedido
de reforma, o que obsta seu conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece da
apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR